Tribunal: STF
Processo: RE 99028
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6.899/81.
NÃO E POSSIVEL EM EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, QUE EXCLUIRA A
CORREÇÃO MONETÁRIA, INCLUI-LA AO DESPROVER APELAÇÃO DA EXECUTADA.
"REFORMATIO IN PEJUS" E OFENSA A COISA JULGADA CONFIGURADAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.